Tribunal: TJPA
Processo: 0004138-14.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004138-14.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO. TESE REJEITADA.
No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito. Salienta-se, ainda, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.
2. DO MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
. A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante. Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.
2.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.
2. 3. DO
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENCIA.
Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.
2.4. DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA.
Prevê o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que é incabível a via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MARCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Consta dos autos, que em 12.01.2017, o ora apelante, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraiu uma TV de 48 polegadas, dois aparelhos celulares, uma aliança, um relógio e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) das vítimas KATHERINNE LOUISE IGNOTO NUNES, TÉRCIA MARIA DE SOUZA e LUISA IGNOTO BRASIL. Na ocasião, o apelante se passou por um possível comprador do imóvel em que residiam e quando adentrou na residência anunciou o assalto.

Recebida a denúncia em 10.03.2017 (Id. 9000183) e iniciada a instrução criminal, foi procedida a oitiva das vítimas, das testemunhas, bem como o interrogatório judicial do acusado.

Após memoriais do Parquet de 1º grau (Id. 8587836), a defesa requereu a instalação do incidente de insanidade mental e a realização de exame de dependência química em face do réu, o que foi deferido pelo juízo (Id. 8587834). Contudo, posteriormente, o juízo se retratou e indeferiu o pedido, alegando que a ausência do exame não acarretaria prejuízo algum a defesa (Id. 8587838).

A defesa pediu reconsideração da decisão (Id. 8587839), o qual foi indeferido pelo magistrado (Id. 8587843)

Após memoriais da Defesa (Id. 8587843), o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada em Id. 8587847, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o acusado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, I, do Código Penal, fixando a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformado, o apenado interpôs Recurso de Apelação, requerendo, nas razões recursais, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa ante a não instauração do incidente de insanidade mental e exame toxicológico do acusado. No mérito, requer a absolvição em atenção ao artigo 386, VI ou a aplicação da causa atenuante prevista no art. 26, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo e a transferência do apelante para local adequado em razão de necessidade de tratamento médico (Id. 8587851).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida (Id. 9000238).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, ID 9222594, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA PRELIMINAR:

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO

Nas razões recursais, pugna a defesa, inicialmente, pela nulidade da sentença em virtude de o magistrado ter indeferido o pleito defensivo de instauração de incidente de insanidade mental e que o apelante fosse submetido a exame toxicológico.

Relativamente ao pleito, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

Dispõe o art. 160 da Lei n.º 8.112/1990 sobre a necessidade de exame por junta médica oficial, em situações nas quais haja dúvida acerca da sanidade mental do acusado em processo disciplinar.

Art. 160. QUANDO HOUVER DÚVIDA SOBRE A SANIDADE MENTAL DO ACUSADO, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Consoante a jurisprudência do STJ, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

(STJ – AgRg no RHC:113079 PE 2019/0143473-5, Relator Min. Jorge Mussi, data de julgamento 18/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, DJE 05/03/2020).

No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito.

Cabe salientar, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.

Outrossim, observa-se ainda que a defesa utilizou primeiramente o pedido para arealização de exame toxicológico e depois a instauração de incidente de insanidade mental, baseando-se em convicções rasas, desacompanhado de outros elementos probatórios, de modo que diante do acervo provatório colhido ao longo de toda a instrução processual, se mostra frágil e uma mera tentativa de tumultuar o trâmite processual. Digo isso, porque, tais pedidos e seus resultados não se contrapõem, ou complementam, mas sim são totalmente distintos e não possuem relação, e ambos foram exaustivamente debatido pelo douto juízo, logo não configura cerceamento de defesa, face ao que estatui o caput do art. 149, do Código de Processo Penal.

Por isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante.

A vítima LUISA IGNOTO BRASIL relatou em Juízo:
“ (...) Que sua residência estava a venda e o apelante compareceu ao local com a desculpa de ver o imóvel para uma possível comprar ocorre que após entrar na residência, anunciou o assalto e determinou que as vítimas se ajoelhassem e ficassem de frente para uma parede, momento em que retirou uma arma de seus pertences e ordenou que a depoente andasse com ele pela casa, aproveitando para subtrair diversos objetos da casa. Narra a vítima que o apelante proferia diversas ameaças, alegando que mataria a todos caso o marido da vítima chegasse. Por fim, destacou que o apelante guardou os pertences num carro e empreendeu fuga, no entanto, uma semana depois o reconheceu como autor do delito na delegacia”.

As demais testemunhas foram convictas e coerentes em seus depoimentos, nos quais corroboraram o alegado pela depoente acima.

Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL

De início, vejamos o que diz a regra legal em debate:

CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 26 do Código Penal, não merece guarida, visto que, restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.

Com efeito, o Juiz está livre para decidir e apreciar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma motivada. É o que se extrai do art. 155 e 182 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal. Diante desse contexto, a insurgência do apelante acerca do reconhecimento de sua semi-imputabilidade restou inócua.

Assim, revelado pelas provas produzidas que o réu é imputável e cometeu o delito descrito na denúncia, a sua condenação é medida que se impõe.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Noutro ponto, pugna o apelante, pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que o revólver não foi apreendido e periciado, contudo, tal pleito também não merece ser acolhido
.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa.

Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.

Nesse sentido, precedente do STF:

“
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova.
Ordem denegada. Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II- Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III- A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial.. VII- Precedentes do STF. VIII- Ordem indeferida. (STF. HC 96.099, Relator Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05/06/2009).”

No mesmo sentido manifestou-se a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VITIMA. RELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

3.Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito

de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais, redimensiono a pena fixada ao apelante, estabelecendo-a em 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20(vinte) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

(2016.05089388-84, 169.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Dessa forma, não merece prosperar a insurgência do Apelante, pois as provas materiais e testemunhais colhidas na fase judicial confirmam de modo indene de dúvidas a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual essa causa de aumento deve incidir.

DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO

Por fim, quanto ao pleito acerca da necessidade de tratamento médico em local diferente de estabelecimento prisional, o qual é previsto no art. 120, na Lei de Execução Penal (LEP), entendo que o mesmo é incabível pela via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Dessa forma, não merece qualquer reforma o decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
MARCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022